Tribunal: TJDFT
Processo: 0729734-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONTRACHEQUE. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 11, I da Resolução 185/2013 do CNJ, “Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00.”
2. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedido de gratuidade de justiça. 2.1. “Observado que as contrarrazões servem para contrapor e impugnar as alegações trazidas pelo recorrente, não se conhece do pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões em razão da inadequação da via eleita. [...]” (Acórdão 1751647, 07204521820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. No que toca ao pleito de pesquisa via SISBAJUD, o agravante busca retroagir a marcha processual para sustentar matéria defensiva não debatida na origem. O pedido de pesquisa SISBAJUD não foi apreciado pelo Juízo a quo na decisão agravada. Por isto, questão que não pode ser admitida sob pena de supressão de instância.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
5. Hipótese em que o vencimento bruto da agravada em 09/2023 alcançou R$ 2.076,32, e o líquido totalizou R$ 1.029,44. E referido valor demonstra que eventual penhora no percentual requerido acarretaria maior dificuldade quanto à subsistência da agravada. Ademais, o padrão de vida ostentado pela agravada nas redes sociais não descaracteriza o risco de não preservação da garantia de subsistência digna da devedora pela pretendida penhora, notadamente considerado o decurso do prazo entre a última publicação da agravada em sua rede social (em 02/2021) e a prolação da decisão agravada (em 06/2023).
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.